Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Galeno Diógenes Torquato contra o Acórdão 11.458/2023- 2C de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por José Galeno Diógenes Torquato em face do Acórdão 11458/2023-TCU-Segunda Câmara , em que foi rejeitado agravo apresentado pelo mesmo responsável contra Despacho do relator que considerou não ter ocorrido a prescrição e determinou a restituição dos autos à unidade técnica para exame completo do mérito da TCE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão; 9.3. remeter os autos para o exame integral do mérito da TCE pela AudTCE, conforme despacho do relator de 17/3/2023.